Tribunal: TJES
Processo: 5037815-60.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037815-60.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIA REGINA SANTOS e outros
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5037815-60.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A

RECORRIDA: MARCIA REGINA SANTOS

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA - COMARCA DA CAPITAL - 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo os Recursos Inominados, apenas, em seus efeitos devolutivos, pois não há risco de dano irreparável aos recorrentes, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação proposta por MARCIA REGINA SANTOS em face de TELEFONICA BRASIL S.A, em razão da falha de cobranças indevidas por prestação de serviços não contratados referentes às linhas telefônicas (27) 99530-7351 e (27) 99934-6505.

Em análise dos autos o juízo
a quo
julgou PARCIELMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais declarando a inexistência de relação jurídica referente às linhas telefônicas (27) 99530-7351 e (27) 99934-6505, condenando a recorrente à restituição de R$ 469,90 (quatrocentos e sessenta e nove reais e noventa centavos) a título de danos materiais e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em síntese, a recorrente sustenta a regularidade das contratações e a ausência de falha na prestação de serviços, alegando que a consumidora teria aceitado as cláusulas contratuais e usufruído dos serviços prestados.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

A controvérsia recursal cinge-se à suposta regularidade das contratações das linhas telefônicas (27) 99530-7351 e (27) 99934-6505.

Contudo, como bem analisado na sentença recorrida, a empresa recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a regular contratação dos serviços questionados, conforme determina o art. 373, II, do CPC, e art. 14, §3º, do Código de Defesa do Consumidor.

O contrato apresentado pela recorrente refere-se justamente às linhas impugnadas, sem que tenha sido possível verificar a autorização expressa ou inequívoca da consumidora para a inclusão das linhas adicionais, inexistindo, portanto, prova mínima da anuência da parte autora.

Ressalte-se que, em relações de consumo, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, e cabe a este demonstrar a licitude da cobrança e a regularidade da contratação, ônus do qual a recorrente não se desincumbiu.

No mais, a alegação de que a consumidora “aceitou as cláusulas contratuais” não tem o condão de afastar a ilicitude, pois a existência de cláusulas gerais em contrato de adesão não supre a ausência de prova da manifestação de vontade quanto à contratação das linhas adicionais.

Além disso, restou comprovado nos autos que a autora sofreu bloqueio indevido das linhas principais, essenciais à sua atividade profissional, em razão de cobranças de serviços não solicitados. Tal situação configura falha na prestação do serviço e gera dano moral
in re ipsa
, ultrapassando o mero aborrecimento.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) estabelecida pelo juízo
a quo
.

Ademais disso, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)